Tribunal: TRF3
Processo: 5008556-72.2018.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
297/1197)

5008556-72.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA: NÃO CONHECIMENTO – TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX - MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA MF 257/11: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO – PRESCRIÇÃO: PRAZO QUINQUENAL.

1. A Procuradora da Fazenda Nacional, ao tomar ciência da sentença, manifestou, expressamente, o desinteresse em recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502/2016. O reexame necessário não deve ser conhecido, nos termos do artigo 19, § 2o, da Lei Federal n.o 10.522/2002.

2. Em 23 de maio de 2011, foi publicada a Portaria MF no. 257, que determinou o reajuste da Taxa, o primeiro desde a instituição, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei Federal no. 9.716/98. Não há ofensa ao princípio da legalidade.

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da delegação de competência tributária, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei Federal no. 9.716/98. A Portaria MF no. 257/11 é inconstitucional.

4. É viável a compensação ou restituição do excesso, em decorrência da majoração inconstitucional, nos termos da Portaria MF no. 257/11, observada a prescrição quinquenal.

5. Remessa necessária não conhecida, Apelação provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5008556-72.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: DANI-CONDUTORES ELETRICOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARIA MADALENA ANTUNES - SP119757-A, WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5008556-72.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: DANI-CONDUTORES ELETRICOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARIA MADALENA ANTUNES - SP119757-A, WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a declaração de inconstitucionalidade do reajuste tributário da Taxa de Utilização do Siscomex, nos termos da Portaria MF no. 257/11, com o reconhecimento ao direito de compensação ou restituição do excedente.

A r. sentença (ID 87267504 e ID 87267523) julgou o pedido inicial procedente, em parte, para afastar a exigência da taxa na forma majorada e reconhecer o direito a compensação ou restituição do indébito, observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias do ajuizamento da ação.

Nas razões de apelação (ID 87267523), a impetrante requer a reforma da r. sentença, para o reconhecimento ao direito de compensação ou restituição do indébito recolhido nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões (ID 87267529).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 99369939).

Sentença submetida a reexame necessário.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5008556-72.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: DANI-CONDUTORES ELETRICOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARIA MADALENA ANTUNES - SP119757-A, WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal n.o 10.522/2002:

"Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)

(...)

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.

(...)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

(...)

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório."

No caso concreto, a Procuradora da Fazenda Nacional, ao tomar ciência da sentença, manifestou, expressamente, o desinteresse em recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502/2016 (ID 87267521).

O reexame necessário não deve ser conhecido, nos termos do artigo 19, § 2o, da Lei Federal n.o 10.522/2002.

No mais, a Lei Federal no. 9.716/98:

Art. 3o. Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

§ 1o. A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Importação, à razão de: (Vide Medida Provisória no 320, 2006)

I - R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;

II - R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação, observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.

§ 2o. Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX.

§ 3o. Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as normas referentes ao Imposto de Importação.

§ 4o. O produto da arrecadação da taxa a que se refere este artigo fica vinculado ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, instituído pelo art. 6o do Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975.

§ 5o. O disposto neste artigo aplica-se em relação às importações registradas a partir de 1o. de janeiro de 1999.

Em 23 de maio de 2011, foi publicada a Portaria MF no. 257, que determinou o reajuste da Taxa, o primeiro desde a instituição:

Art. 1o. Reajustar a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), devida no Registro da Declaração de Importação (DI), de que trata o parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.716, de 1998, nos seguintes valores:

I- R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por DI;

II- R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de mercadorias à DI, observados os limites fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da delegação de competência tributária, no caso concreto:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3o, § 2o, Lei no 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio.

2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3o, § 2o, da Lei no 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal.

3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte.

4. Agravo regimental não provido.

5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.

(RE 1095001 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).

Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Taxa de utilização do SISCOMEX. Majoração por Portaria do Ministério da Fazenda. Afronta à Legalidade Tributária. Agravo regimental provido.

1. É inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal. Não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária.

2. Conforme previsto no art. 150, I, da Constituição, somente lei em sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos. A Legalidade Tributária é, portanto, verdadeiro direito fundamental dos contribuintes, que não admite flexibilização em hipóteses que não estejam constitucionalmente previstas.

3. Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para permitir o processamento do recurso extraordinário.

(RE 959274 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017).

É viável a compensação ou restituição do excesso, em decorrência da majoração inconstitucional, nos termos da Portaria MF no. 257/11.

O mandado de segurança foi impetrado em 7 de novembro de 2018.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (STF, RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540).

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, não conheço da remessa necessária e dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA: NÃO CONHECIMENTO – TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX - MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA MF 257/11: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO – PRESCRIÇÃO: PRAZO QUINQUENAL.

1. A Procuradora da Fazenda Nacional, ao tomar ciência da sentença, manifestou, expressamente, o desinteresse em recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502/2016. O reexame necessário não deve ser conhecido, nos termos do artigo 19, § 2o, da Lei Federal n.o 10.522/2002.

2. Em 23 de maio de 2011, foi publicada a Portaria MF no. 257, que determinou o reajuste da Taxa, o primeiro desde a instituição, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei Federal no. 9.716/98. Não há ofensa ao princípio da legalidade.

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da delegação de competência tributária, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei Federal no. 9.716/98. A Portaria MF no. 257/11 é inconstitucional.

4. É viável a compensação ou restituição do excesso, em decorrência da majoração inconstitucional, nos termos da Portaria MF no. 257/11, observada a prescrição quinquenal.

5. Remessa necessária não conhecida, Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.